Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RAI no 1009767-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS KAVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA em face da decisão interlocutória proferida na Execução de Titulo Executivo Extrajudicial por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar de Arresto Inaudita Altera Pars no 1001735-97.2021.8.11.0013, proposta contra ANTÔNIO CARLOS KAVA, que indeferiu a tutela provisória de urgência cautelar de arresto, objetivando o arresto de 26.741 (vinte e seis mil e setecentos e quarenta e uma) sacas de 60 Kg cada uma, equivalentes a 1.604.476 Kg (um milhão e seiscentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis quilogramas), de SOJA em Grãos, padrão Concex, Tipo Exportação, correspondente a garantir dada na Cédula de Produto Rural Financeira no CA-0004/2021-SJ-06, registrada sob o no R-3.269, de 30/03/2021, Livro 03, Ficha 01, do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco/MT, vencida em 30/03/2021.
Em suma, informa o agravante que o agravado firmou na CPR executada o compromisso de manter a garantia dada em Penhor Agrícola e autorizou o livre acesso da credora à lavoura com a finalidade de vistoriar e fiscalizar a condução do cultivo dos grãos apenhados, podendo, inclusive, acompanhar o transporte e o armazenamento do produto, de acordo com o pactuado na cláusula “FISCALIZAÇÃO” da Cédula de Produto Rural.
Pondera que foi durante o acompanhamento pactuado entre as partes na área de cultivo que a agravante constatou que os grãos apenhados foram colhidos e depositados em armazém de terceiros, causando risco concreto de a credora ter esvaziada sua garantia pignoratícia e não receber o crédito.
Adiante, enfatiza que foram inúmeras as tentativas de obter a solução amigável do impasse com o recebimento integral dos grãos objetos da CPR, mas sem sucesso. Nesse contexto, buscando salvaguardar o seu direito, e diante da evidente probabilidade do direito exequendo e perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, requereu a busca antecipada pelo arresto dos grãos de soja dados em penhor cedular e, caso entendesse o juízo singular pela necessidade de caução, ofereceria Seguro Garantia com a apresentação oportuna da apólice.
Esclarece ainda que medida cautelar foi indeferida de plano pelo juízo singular e para fundamentar sua decisão dispôs não estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela pretendida, mencionado que há indícios de inexigibilidade do título por ausência de notificação do devedor para constituição em mora e que não há de se falar em urgência da medida ante a discussão levantada pelo agravado na Ação Revisional no 1000393 -31.2021.8.11.0052, relativa ao título executado.
No mais, na concepção do agravante, desnecessária a notificação, sob o argumento de que a Cédula de Produto Rural constitui um título certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 4o da Lei no 8.929/1994 e artigo 397 do Código Civil.
Por fim, pugna pela liminar recursal (efeito ativo) do deferimento do arresto dos grãos de soja ou o produto de sua venda e, no mérito para que seja confirmada a liminar deferida, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela cautelar de arresto em favor desta credora.
A liminar recursal foi deferida no ID no 90235458, para atribuir efeito ativo ao presente recurso, consequentemente, foi determinado, que após assinado o termo de caução, o arresto e remoção de 26.741 scs (vinte e seis mil e setecentos e quarenta e uma sacas), de 60 Kg cada uma, equivalentes a 1.604.476 Kg (um milhão e seiscentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis quilogramas), de SOJA em Grãos, padrão Concex, Tipo Exportação, nos locais indicados pela agravante.
Contra a liminar recursal foi interposto o AGRAVO INTERNO de ID no 91620493, o qual foi desprovido no ID no 98971977.
No ID no 107477464, encontra-se juntada a sentença declarando que houve acordo entre as partes.
No ID no 109889966, certificou a Secretaria o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.
É o relatório.
D E C I D O.
Conforme relatado, conforme se denota do ID no 107477456, constata-se que a ação principal, denominada de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1001735-97.2021.8.11.0013, foi sentenciada em 07/10/2021, homologando acordo pactuado entre as partes in verbis:
S E N T E N ÇA
Vistos.
Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.
Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.
Ademais, verificando na origem a petição do "acordo", denota-se que de fato as partes realizaram o pacto em diversos processos, dentre os quais a execução no 1001735-97.2021.8.11.0013, que deu azo ao presente recurso, bastando observar a parte inicial dos atos processuais.
Assim sendo, o presente recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto.
Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora